Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-42.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000429-42.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-42.2020.8.26.0068 -Voto no 38.231
2
APELAÇÃO No 1000429-42.2020.8.26.0068
APELANTE: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
APELADO: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
COMARCA: Barueri 3a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n.° 38.231
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida
por seguradora em face de concessionária de energia elétrica.
O magistrado, Doutor Raul de Aguiar Ribeiro Filho,
reconheceu a responsabilidade objetiva da Ré, que não se
desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o dano foi
causado por ação ou omissão do consumidor e não pela
sobrecarga elétrica na rede pública.
Apela a Ré alegando que seu
sistema informatizado não detectou ocorrência na rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-42.2020.8.26.0068 -Voto no 38.231
3
distribuição no dia dos fatos. Sustenta não ter sido
demonstrado nexo de causalidade entre eventual falha na
prestação do serviço e os danos suportados pelo segurado, não
cabendo a inversão do ônus da prova. Ressalta que os
relatórios técnicos juntados foram unilateralmente produzidos.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Itaú
Seguros
de
Auto
e
Residência S/A celebrou com celebrou com Gerson Ribeiro
Queiroz apólice com cobertura para danos elétricos ao imóvel
(fls. 22), sinistro que ocorreu em novembro de 2018, sendo
avariados dois aparelhos de televisão (fls. 23/24). Em janeiro
de 2019 houve o pagamento da indenização securitária, no
valor de R$ 3.180,11 (fls. 26), já descontada a franquia, tendo
a regulação do sinistro constatado, mediante relatório técnico,
que as avarias nos equipamentos decorreram de oscilação da
rede de fornecimento de energia elétrica (fls. 34). Em janeiro
de 2020 Itaú ajuizou em face de Eletropaulo esta ação
regressiva.
A Ré afirma que não foi
registrada nenhuma anormalidade no fluxo de carga da rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-42.2020.8.26.0068 -Voto no 38.231
4
no dia do sinistro e sustenta que não houve comprovação do
nexo de causalidade.
As partes não se interessaram
pela produção de prova oral ou pericial.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má
prestação, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. A Ré
também é concessionária de serviço público, submetendo-se
ao disposto no art. 37, §6o da Constituição Federal, que
igualmente prevê a responsabilidade objetiva. Contudo, em
qualquer caso, sem a prova do nexo causal entre o fato e o
dano, não há como responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pela vítima. O singelo relatório técnico
juntado pela Autora não aponta com clareza que a sobrecarga
de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária, havendo tão somente a presunção infundada
de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede
elétrica pública. Não há notícia de pesquisa sobre danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-42.2020.8.26.0068 -Voto no 38.231
5
pela mesma rede. Tampouco consta dos autos a realização, à
época, de testes para aferir a carga da rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da
causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização de prova
pericial.
Sem a prova do nexo causal, a
questão da distribuição do ônus da prova é irrelevante.
Imprescindível que se demonstrasse que o dano aos aparelhos
ou a própria sobrecarga de energia decorreu de vício na
prestação do serviço, fato sobre o qual sequer há indício. Note-
se que a sobrecarga de energia não tem, efetivamente, como
causa única o vício no fornecimento controlado de energia,
sendo antes possível sua ocorrência por descarga elétrica
atmosférica
ou
defeitos
na
instalação
interna
de
responsabilidade do consumidor.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda,
arcando a Autora com o pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-42.2020.8.26.0068 -Voto no 38.231
6
processuais
e
honorários
advocatícios
arbitrados
em
R$ 1.500,00 nos termos do art. 85, §8o do CPC.
Pedro Baccarat
Relator